Tribunal: TJBA
Processo: 0003067-43.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003067-43.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANA MARCIA SILVA DO NASCIMENTO Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DOS ARTS. 59 E 42 DA LEI 8213/91. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A prova nos autos comprovam que a parte é portadora de doença, contudo estas não incapacitam para o trabalho, uma vez que não basta a existência de doença ou lesão, é necessários que estas incapacitem o trabalhador para o labor. O laudo pericial é conclusivo quanto à ausência de incapacidade Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0003067-43.2009.8.05.0001, em que figuram como apelante ANA MARCIA SILVA DO NASCIMENTO e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,